Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CESSÃO DE LOCAÇÃO OU SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA.
1. O contrato de venda do estabelecimento comercial não influencia na relação jurídica originária entre locador e locatário, ao alvedrio de qualquer aditamento contratual, dada a expressa vedação à cessão ou sublocação, bem como a ausência de consentimento expresso ou tácito do locador.
2. Em se tratando de contrato por prazo determinado, irrelevante o decurso do prazo, sem manifestação formal da oposição à sublocação pelo locador, à míngua de presunção de seu consentimento. Lado outro, a locação de imóvel comercial por prazo determinado estabelece o termo final da responsabilidade do locatário e fiadores, uma vez que o contrato cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91 e de previsão contratual. Ademais, o contrato escrito, por atração das formas, exige eventuais aditamentos ou alterações igualmente por escrito, o que não ocorreu para prorrogação do prazo.
3. Apelação conhecida e não provida.